Tribunal: TJSP
Processo: 2150882-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Ação anulatória de deliberação de reunião de sócios c.c. pedido de exclusão de sócio (falta grave) e afastamento e responsabilização do administrador. Decisão que indeferiu tutela antecipada em caráter antecedente. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Pretensão de imediato afastamento do administrador Enrico, além de suspensão de direitos sociais da quotista EDG3 e suspensão da assembleia

Ementa:
Ação anulatória de deliberação de reunião de sócios c.c. pedido de exclusão de sócio (falta grave) e afastamento e responsabilização do administrador. Decisão que indeferiu tutela antecipada em caráter antecedente. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Pretensão de imediato afastamento do administrador Enrico, além de suspensão de direitos sociais da quotista EDG3 e suspensão da assembleia que aprovou aumento de capital social. Sob o foco da cognição sumária, própria dessa fase do processo, os elementos de convicção não evidenciam o suposto abuso no poder de controle, por parte da EDG3, e gestão temerária, pelo administrador Enrico. Aparentemente, o uso de cartão corporativo para custeio de despesas pessoais e a distribuição antecipada de lucros são práticas acordadas entre os sócios. Em relação ao alegado conflito de interesses do voto da EDG3, na aprovação de contas de Enrico, embora pareça intuitivo que, para obstar o voto do próprio administrador, em relação ao exame de suas contas, ele não pode se utilizar indiretamente de outrem, por exemplo, a sociedade unipessoal por ele controlada, essa interpretação não é uníssona, mormente nos casos de direito de voto de sociedades quotistas gerenciadas exclusivamente pelos próprios administradores. Quanto à pretensão de pronta suspensão dos efeitos da assembleia que aprovou o aumento de capital da VIDA CARE, a constatação de que as alegações da agravante foram suficientemente controvertidas impede a sua concessão. Decisão mantida. Recurso desprovido.